Tribunal: TJMT
Processo: 1025458-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025458-53.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (IMPETRANTE), DIEGO DE OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 055.047.451-01 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
–
LEGALIDADE DA PRISÃO
PREVENTIVA

–
GRAVIDADE CONCRETA -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA
–
ORDEM DENEGADA
.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como
a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal
, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status
libertatis
, quando
subsiste
os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão
que
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva

do paciente
Diego de Oliveira de Jesus
,
pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
,
e art. 40, ambos da Lei 11.343/2006
(tráfico de drogas).

O inconformismo advém da
suposta ilegalidade
consistente
: a) na ausência do preenchimento de requisitos legais da prisão preventiva (art. 312 do C
P
P); b) na falta de fundamentação idônea por ser baseada na gravidade genérica do delito e na quantidade de drogas; c) na não observância dos predicados pessoais abonatórios do paciente.

Pede que
seja concedida a ordem definitiva
,

com a
revogação da custódia cautelar.
Subsidiariamente, pugna pela substituição por medidas cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida (Id. 15
3338698
).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 15
4174650
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id.
15
4
286682
, opinou
pela

denegação da ordem
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente
habeas corpus

advém
da suposta ilegalidade consistente
: a) na ausência do preenchimento de requisitos legais da prisão preventiva (art. 312 do CP); b) na falta de fundamentação idônea por ser baseada na gravidade genérica do delito e na quantidade de drogas; c) na não observância dos predicados pessoais abonatórios do paciente.

Pois bem.

A ordem merece ser denegada
.

Isso porque,
o magistrado fundamentou sua decisão pautado na
existência de prova da materialidade
e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como o
periculum
libertatis
diante do
modus operandi
utilizado para a traficância, sopesando, inclusive, a quantidade de drogas
57kg
(cinquenta e sete quilos de substância análoga a pasta base de cocaína), que foi encontrada na carroceria do veículo Pick-Up
Strada
, cor branca, placa OBP3G17, conduzido pelo paciente
,
fatos que
justifica
m
a necessidade da segregação cautelar d
o
agente para a preservação da ordem pública.

No que se refere
a
prisão preventiva em virtude da quantidade razoável de entorpecente apreendido,
eis o Enunciado n. 25/TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.
”

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato,
os elementos
até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento do crime de tráfico de drogas, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa o patamar de
4
(quatro) anos.

Na hipótese,
conforme asseverado pelo juízo de piso,
os Policiais Militares, no combate ao Tráfico de drogas entre Brasil e Bolívia, realizavam barreira na Rodovia MT 140, entrada da cidade de Campo Verde, quando
:

“por volta das 16h57min abordaram o veículo Pick-Up
Strada
, cor branca, placa OBP3G17, conduzido por DIEGO DE OLIVEIRA DE JESUS, [...] resolveram fazer busca no veículo, observando que estava faltando alguns parafusos na carroceria e outros estavam mal apertados, aparentando
ter sido mexidos
recentemente; QUE a GU PM novamente fez algumas perguntas ao conduzido, o qual continuou a dar respostas confusas e evasivas sobre a origem e destino da viagem, não sabendo precisar nenhuma informação; QUE em seguida encaminharam o conduzido e o veículo para a Delegacia, onde fizeram busca minuciosa na carroceria do veículo, e ao desmontar a "capota" traseira, foram localizados cinquenta e cinco (55) tabletes com peso aproximado de 57 quilos, de substância análoga a pasta base de cocaína.
”

Segundo constou em seu depoimento à polícia, o paciente
declarou que havia aceitado
transportar a droga
saindo de
Lambari D ́Oeste/MT através da rota traçada num papel, e que receberia a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais)
pelo serviço.

Resta, assim,
evidenciad
a
a necessidade de acautelar a ordem pública, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciadas pela considerável quantidade de
substância análoga a pasta base de cocaína
apreendida na posse do ora paciente
.

A propósito, cumpre esclarecer que a apreensão de
expressiva quantidade de entorpecentes, tal como ocorreu na hipótese em
comento
, denota a aparente periculosidade social do
paciente
e a elevada potencialidade lesiva do evento criminoso, visto que os narcóticos capturados durante o flagrante poderiam atingir muitos usuários acaso fossem comercializados.

Nesse sentido, é o entendimento desta Terceira Câmara Criminal,
in
verbis
:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – PRISÃO PREVENTIVA -
1
) REVOGAÇÃO COM OU SEM OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES (ART. 319, CPP)– IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME IN CONCRETO – APARENTE ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (15,655 KG DE COCAÍNA E PASTA BASE) – CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A PRISÃO E INVIABILIZAR A FIXAÇÃO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS (ART. 319, CPP)– - 2) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – 3) DESÍDIA DO MAGISTRADO A QUO – INOCORRÊNCIA - DENÚNCIA OFERECIDA - FEITO COM TRAMITAÇÃO NORMAL E DENÚNCIA JÁ OFERECIDA - ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. 1. Revela-se idoneamente fundamentada a custódia preventiva decretada diante da gravidade do delito, concretizada na quantidade e diversidade de droga apreendida (um total de 15,655kg de cocaína e pasta-base de cocaína), e na denúncia apontando indícios da ocorrência da associação ao tráfico, o que não só autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, como também indica que providências menos gravosas (art. 319, CPP) seriam insuficientes para os fins colimados. 2. Afastada, de plano, a tese de reconhecimento de causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4o, Lei no 11.343/06), pois demanda exame aprofundado e valorativo
de matéria fático-probatória, inadequada na estreita via do habeas corpus. 3. Inexiste constrangimento ilegal quando o trâmite processual é regular e a denúncia já foi oferecida imputando ao paciente e outros acusados, a prática do crime de Tráfico de Droga e Associação para o Tráfico.”

(TJ-MT 10183812720218110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/11/2021)

Dessa forma
,
tem-se que
o
m
agistrado agiu com acerto ao se pautar na necessidade do resguardo da ordem pública, principalmente, porque
os efeitos colaterais gerados pelos crimes imputados ao indiciado
(tráfico de drogas)

repercut
em progressivamente
contra a saúde pública
,
favorecendo o aumento de crimes contra a vida e contra o patrimônio.

O tráfico de entorpecentes é equiparado ao crime hediondo. No caso concreto, pela natureza do delito em comento, que pode ser praticado em qualquer lugar, inclusive nas residências e afins, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
afigura-se
inócua, aliada ao fato de ser presumível que, caso o flagrado
seja posto em liberdade
, continuar
á a delinquir
.

Outrossim
, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status
libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito
, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

D
iante dos elementos apresentados, resta evidente que as
medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes
, conforme alhures explanado
.

Por derradeiro,
ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023